Tribunal: STF
Processo: ARE 1585948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 143, fl. 2):

EMBARGOS INFRINGENTES - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA -- Pretendida a redução das penas pelo crime previsto no art. 1º, I,  do DL 201/67, nos termos do voto parcialmente divergente - Impossibilidade - Erro material no voto divergente - Dosimetria do Relator do processo é mais favorável aos réus - Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos condenados. Embargos rejeitados. 

Consta nos autos que ARMANDO FALCONE FILHO foi condenado à 52 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 122 dias-multa, em regime fechado, por ter cometido o crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (Doc. 42).
ELITA DA SILVA ALVES, ELOISA APARECIDA DA SILVA ALVES MAIOLI e JOSEFA DA SILVA ALVES, a seu turno, foram condenadas às penas de 28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão cada, todas em regime fechado, além de 122 dias-multa, por também terem cometido o delito previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n° 201/67 (Doc. 42).
Interpostos recursos de Apelação, foram eles parcialmente providos para “reduzir as penas dos corréus nos seguintes termos: EDIVALDO para 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão; FALCONE e JOSIAS para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor minimo legal; GERSON para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e, por fim, de SÉRGIO, ELOÍSA, ELITA e JOSEFA para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão” (Doc. 196, fl. 64).
Foram opostos embargos infringentes, nos quais acolheu-se a preliminar, “reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu Josias Cardoso da Silva, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, III, 115 e 119, todos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal”. No mérito, os embargos foram rejeitados (Doc. 143). 
Os embargos de declaração opostos por EDIVALDO HASEGAWA foram acolhidos “para julgar, de ofício, extinta a sua punibilidade, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado , com fulcro nos arts. 107, IV, 109, III,  110, §1°, 115 e 119 , todos do Código Penal; (11) ARMANDO FALCONE FILHO, a fim de corrigir o erro material suso indicado e, reconhecendo a presença de omissão , aclarar á questão relativa à ratificação do critério dosagem de pena assentado no v. acórdão de fis. 5.375 1 55428 e 5.5661 5.571, preservando-se a rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade conforme solução alcança da pelo aresto ora atacado, que, portanto, não experimentá- efeito modificativo prático” (Doc. 149, fl. 14). 
Irresignados, os réus interpuseram Recursos Extraordinários (Docs. 156 e 162).
O réu ARMANDO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVI; e art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 156).
Afirma que “de forma desordenada e incompleta foram juntadas as cópias do inquérito n° 129/05, cujas conclusões ampararam não só o oferecimento da denúncia, como também a sentença” (Doc. 156, fl. 18).
Sustenta que “[h]ouve, assim, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (arts. 5% LV da Constituição Federal), bem como da Súmula Vinculante n° 14 deste eg. STF, que impunham que os réus tivessem tido acesso a documentos que foram considerados inclusive em sentença para embasar suas condenações”(Doc. 156, fl. 22).
Sustenta que “[q]uanto ao crime de desvio de verbas, não foram produzidas provas durante a instrução para comprovar a participação do acusado, tampouco foi descrita sua posição de liderança no grupo” (Doc. 156, fl. 78).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
A seu turno, as rés ELITA, ELOISA e JOSEFA sustentaram que o acórdão ofendeu o art. 5º, XLVI da CF/88 (Doc. 162). 
Asseveram que “[o] patamar de 2/3 (dois terços), utilizado para o aumento de pena na primeira fase da dosimetria é totalmente prejudicial a qualquer réu, sendo certo, que o voto divergente foi o mais próximo do critério fixado de forma implícita no artigo 59 do Código Penal”(Doc. 162, fl. 4).
Requerem, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso “aplicando-se a pena final no patamar de 03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão” (Doc. 162, fl. 6).
Quanto ao recurso de ARMANDO, o Tribunal de origem negou seguimento a ele ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 284/STF, bem como de que “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, y incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”(Doc. 206, fl. 2).
No que tange ao recurso de JOSEFA, ELOISA e ELITA, o TJSP negou seguimento a ele quanto ao Tema 182 da Repercussão Geral (Doc. 208). 
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 214 e 218).
É o relatório.

Por oportuno, analiso os recursos de forma conjunta.
Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de ARMANDO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 156, fls. 11-16): 

3. DA REPERCUSSÃO GERAL 
Ademais, importa destacar a ocorrência de repercussão geral nas matérias ora arguidas, nos termos do art. 102, §3° da Constituição Federal. Isso porque, as questões postas estão afetas a garantias constitucionais individuais e intrínsecas ao Estado Democrático de Direito, quais sejam, o devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, insculpidas no art. 5° da Constituição Federal e protegidas pelo status de cláusula pétrea (art. 60, §4°, IV da CF), bem como do princípio da devida motivação das decisões judiciais e do direito de jurisdição. 
Além disso, as matérias ora em análise também revelam importância sob o ponto de vista político, social e jurídico, nos termos do artigo 1.035, § 1% do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratam de questões meramente adstritas aos Emites subjetivos da causa, mas de verdadeiras ofensas às garantias constitucionais elencadas. 
Vejamos de que forma as teses ora arguidas atendem aos requisitos ora tratados:
[...]
No mais, as matérias abordadas no presente recurso já foram analisadas pelo eg. Supremo Tribunal Federal, sendo assim evidente a repercussão geral, conforme será demonstrado nas próprias teses. 
Por fim, na eventualidade de não se considerarem preenchidos alguns dos requisitos cognitivos deste recurso, requer-se aplicação do quanto disposto no §3°, do art. 1.029, do CPC, que trata da desconsideração de vício sem gravidade para efeito de recebimento do recurso. 

Transcrevo, também, os fundamentos de ELITA, ELOISA e JOSEFA (Doc. 162, fl. 2):

II - DA REPERCUSSÃO GERAL
O caso em tela versa sobre uma condenação por fatos supostamente praticados contra a Administração Pública. 0 princípio da Individualidade foi violado no momento em que o voto divergente a respeito do quantum da pena foi vencido. 
O artigo 59 do Código Penal não foi respeitado conforme determina a Jurisprudência, desta forma, busca às recorrentes a padronização do aumento de pena a respeito das circunstâncias judiciais aplicáveis ao caso. 

Em que pese o esforço aumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação dos recorrentes, apenas redimensionando as penas (Doc. 196, fls. 20-46):

Os réus alegam não serem os responsáveis, individualmente,-pela--fabricação de-falsos recibos- e notas de _ empenho, mas olvidam que, sem a participação de todos, cada um com um papel individualizado dentro do organização criminosa pela qual somente não foram condenados porque sobreveio a prescrição, o grupo não teria alcançado seu desiderato e, bem por isso, todos merecem a condenação por terem, em conluio e com o mesmo desígnio, praticado condutas que, num todo, permitiram o desvio de verbas públicas. 
[...]
Explicando que buscava amenizar seus problemas de saúde, de fundo emocional, resolveu descrever como tudo funcionava e relatou que, a mando de "Pezão", escoltava a esposa e filha dele, ELOÍSA, até a Prefeitura, duas vezes por semana, levando diversos recibos para serem pagos, que eram fabricados na casa do "Pezão", voltando de lá com dinheiro, entre R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00 que pegavam do pessoal da Tesouraria, GERSON, Tarcísio e Armando e era distribuído -na - casa- do -"Pezão" entre - EDIVALDO, - JOSIAS, -- FALCONE, Edson Faria e outros. 
Disse que às vezes o dinheiro não estava disponível e, por isso, JOSEFA e ELOÍSA procuravam JOSIAS que liberava o dinheiro. Informou, ainda, que SÉRGIO pegava documentação com ele e com ELITA, para encaminhar para Edson e que tais documentos eram feitos na casa do Pezão, com formulários da Prefeitura que, depois de prontos, eram levados para FALCONE vistar, seguindo para SÉRGIO, JOSIAS e Edson. Informou como eram escolhidos os nomes e qualificações que inseriam nos recibos que ELITA e ELOÍSA, entre outros assinavam e, embora ele nunca tenha assinado, confirmou que preenchia os recibos com nomes de pessoas que não haviam trabalhado ou, então, acrescendo o número de dias, tendo plena ciência disso, pois era o fiscal geral, responsável pelo acompanhamento das pessoas que efetivamente trabalhavam (fls. 358 do 4° apenso ao 1° volume). 
Diante de tal quadro probatório não há sequer cogitar-se as suas absolvições. 

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve as condenações dos recorrentes.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, o seguinte julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, ii, do decreto Lei 201/67. Nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reconheceu a nulidade do art. 212 do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.465.170 AgR, Rel. Min, LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe, 07/02/2024)

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente